Tribunal: STF
Processo: RE 1563914
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Agravo. Direito à saúde. Internação domiciliar (home care). Reexame de fatos e provas. Prequestionamento. Inovação recursal. Negado seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário na qual se impugnava acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá. A controvérsia original envolvia o direito à saúde de menor impúbere com lesão cerebral, que pleiteava o fornecimento de equipamento e insumos essenciais para internação domiciliar (home care).



    2. O recorrente, Estado do Amapá, alega que no acórdão recorrido foram violados os arts. 5º, 37, 167, inc. I, e 196 da Constituição da República, além de se criar norma de decisão sem amparo legal, ao se determinar o tratamento médico sem avaliação do órgão competente, o que afrontaria os arts. 194, caput, 195, § 5º, e 165, § 5º, inc. III, da Constituição da República. Adicionalmente, defende a necessidade de observância da tabela SUS em procedimentos na rede particular e o ressarcimento dos valores despendidos.



    3. Na sentença de 1º Grau, a 5ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amapá julgou procedente o pedido da parte autora, reconhecendo a responsabilidade solidária da União, do Estado do Amapá e do Município de Macapá pelo fornecimento do tratamento. No acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais não se conheceu do recurso da União e foi negado provimento ao recurso do Estado do Amapá, mantendo-se integralmente a sentença.



    II. Questão em discussão



    4. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida, que determinou o fornecimento de tratamento médico para internação domiciliar (home care), afrontou dispositivos constitucionais e se houve criação de norma sem amparo legal e (ii) saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a alegada necessidade de reexame de fatos e provas e a suscitação de questões não prequestionadas ou inovadoras.



    III. Razões de decidir



    5. A pretensão recursal não merece acolhida, pois a análise da fundamentação do Tribunal de origem e de sua decisão demanda o reexame de pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário, conforme vedação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. O acórdão recorrido fundamentou-se em pareceres médicos técnicos que atestaram a necessidade da internação domiciliar para a melhoria da qualidade de vida do menor e a otimização de leitos hospitalares, não acolhendo a alegação de ausência de urgência ou a tese de reserva do possível. Consignou, ainda, que o home care representa uma medida mais econômica e eficaz em comparação à internação hospitalar prolongada e que a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde está em consonância com o Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.



    7. A questão relativa à necessidade de observância da tabela SUS nos procedimentos médicos não foi objeto de pedido nas instâncias ordinárias e configura inovação recursal, inviável de apreciação nesta instância extraordinária.



    8. Incidem no caso os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, que vedam o recurso extraordinário quando a questão federal suscitada não foi ventilada na decisão recorrida ou quando o ponto omisso não foi objeto de embargos de declaração, por falta do requisito do prequestionamento.



    9. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    10. É relevante a advertência sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e, para embargos de declaração protelatórios, as sanções previstas no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    11. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá, assim ementado:



    “DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). MENOR IMPÚBERE COM LESÃO CEREBRAL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO BIPAP E INSUMOS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO DO AMAPÁ DESPROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Amapá e pela União contra sentença da 5ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amapá, que julgou procedente o pedido da parte autora e determinou o fornecimento de equipamento BIPAP e insumos necessários para a internação domiciliar (home care), conforme indicação médica. A parte autora, menor impúbere, sofreu lesão cerebral durante o parto e encontrava-se internada na Unidade de Crônicos de Longa Permanência (UCLP) do Hospital da Criança e do Adolescente. Alega que a internação domiciliar reduziria riscos de infecções hospitalares e melhoraria sua qualidade de vida, permitindo o convívio com seus familiares. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da União, do Estado do Amapá e do Município de Macapá, determinando o fornecimento do tratamento conforme especificação médica.Inicialmente em relação ao recurso inominado interposto pela União, sua fundamentação baseia-se em alegações sobre fornecimento de fraldas geriátricas, matéria estranha à controvérsia dos autos. Diante disso, o recurso deve ser considerado inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, por falta de correlação com a matéria discutida. Quanto ao recurso do Estado do Amapá, não merece provimento. A alegação de ausência de urgência no fornecimento do tratamento home care não se sustenta, pois a sentença baseou-se em pareceres médicos técnicos que indicam a necessidade da internação domiciliar, tanto para a melhoria da qualidade de vida da menor, quanto para a otimização da rotatividade de leitos hospitalares. Embora a Nota Técnica do NATJUS tenha apontado ausência de risco imediato à vida, isso não invalida os pareceres médicos apresentados, que demonstram a imprescindibilidade do home care para a continuidade do tratamento da parte autora. O argumento de reserva do possível não pode ser aceito para afastar a prestação de um direito constitucionalmente assegurado. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir a saúde mediante políticas públicas eficazes, sendo vedada a recusa na prestação de serviços médicos essenciais sob justificativa genérica de restrição orçamentária.Além disso, a decisão impugnada considerou que o home care reduz custos ao erário em comparação à internação hospitalar prolongada, sendo uma medida mais econômica e eficaz. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, sendo legítima a condenação da União, do Estado do Amapá e do Município de Macapá ao fornecimento do tratamento necessário à parte autora. No presente caso, levando em conta que o cumprimento liminar do julgado já foi realizado pelo Estado do Amapá (ID 303462037), despicienda a indicação do direcionamento do cumprimento da decisão, haja vista que o ente estatal de forma voluntária reconheceu a sua competência. Recurso da União não conhecido. Recurso do Estado do Amapá desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação (Súmula 111 do STJ). ACÓRDÃO Acordam os juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, por unanimidade, NÃO CONHECER O RECURSO DA UNIÃO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO AMAPÁ, nos termos do voto da relatora, lavrado sob a forma de ementa. Juiz Federal Relator.” (e-doc. 29, p. 1-2; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado do Amapá aponta “que a decisão recorrida contrariou dispositivos da Carta Magna, quais sejam, o art. 5º, 37; 167, I, e artigo 196” (e-doc. 32, p. 2). 



    2.1. Narra que a “5ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amapá, que julgou procedente o pedido da parte autora, reconhecendo a responsabilidade solidária da União, do Estado do Amapá e do Município de Macapá, e determinou o fornecimento de equipamento BIPAP e insumos necessários para a internação domiciliar (home care), conforme indicação médica” (e-doc. 32, p. 2). 



    2.2. Compreende que o acórdão ora atacado, ao confirmar a decisão da Vara Federal, “criou norma de decisão sem amparo em regra ou princípio do ordenamento que a autorize, imiscuindo-se no papel mesmo do legislador” (e-doc. 32, p. 7), ofendendo o caput do art. 194, o art. 195, § 5 e o art. 165, § 5º, inc. III, da Constituição da República.



    2.3. Argumenta que “não se pode pretender que o Poder Judiciário determine a realização de um tratamento médico sem que tenha sido ele avaliado concreta e exaustivamente pelo órgão competente, que deverá estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha” (e-doc. 32, p. 8);



    2.4. Destaca “a necessidade da observância da tabela SUS nos procedimentos médicos na rede particular por força de decisão judicial, nos termos da Constituição Federal e da tese fixada em regime de repercussão geral por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 666.094 (Tema 1033)” (e-doc. 32, p. 13; grifos no original).



    2.5. Defende que deve ser assegurado “ao Estado do Amapá o ressarcimento do valor despedido no cumprimento liminar do julgado, tendo em vista que a União e o Município de Macapá são solidariamente responsáveis” (e-doc. 32, p. 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    4. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) Quanto ao recurso do Estado do Amapá, não merece provimento. A alegação de ausência de urgência no fornecimento do tratamento home care não se sustenta, pois a sentença baseou-se em pareceres médicos técnicos que indicam a necessidade da internação domiciliar, tanto para a melhoria da qualidade de vida da menor, quanto para a otimização da rotatividade de leitos hospitalares. Embora a Nota Técnica do NATJUS tenha apontado ausência de risco imediato à vida, isso não invalida os pareceres médicos apresentados, que demonstram a imprescindibilidade do home care para a continuidade do tratamento da parte autora. O argumento de reserva do possível não pode ser aceito para afastar a prestação de um direito constitucionalmente assegurado. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir a saúde mediante políticas públicas eficazes, sendo vedada a recusa na prestação de serviços médicos essenciais sob justificativa genérica de restrição orçamentária. Além disso, a decisão impugnada considerou que o home care reduz custos ao erário em comparação à internação hospitalar prolongada, sendo uma medida mais econômica e eficaz. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, sendo legítima a condenação da União, do Estado do Amapá e do Município de Macapá ao fornecimento do tratamento necessário à parte autora. No presente caso, levando em conta que o cumprimento liminar do julgado já foi realizado pelo Estado do Amapá (ID 303462037), despicienda a indicação do direcionamento do cumprimento da decisão, haja vista que o ente estatal de forma voluntária reconheceu a sua competência. Recurso da União não conhecido. Recurso do Estado do Amapá desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.” (e-doc. 29, p. 2; grifos acrescidos). 



    5. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    6. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual.



    2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.431.368-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 04/10/2023; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021; grifos acrescidos).



    7. Ademais, conquanto o Estado alegue discussão sobre “a necessidade da observância da tabela SUS nos procedimentos médicos na rede particular por força de decisão judicial” (e-doc. 32, p. 13; grifos no original), não há nos autos qualquer pedido relacionado. A questão que nem sequer foi objeto de embargos de declaração acaba por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    8. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. Apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário e neste agravo, nota-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a orientação desta Corte, não merecendo qualquer reparo.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator